Tribunal: TJMT
Processo: 1003995-65.2021.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003995-65.2021.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGANTE), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), JOSILENE PEREIRA DE LIMA BERTOLDO - CPF: 835.102.811-87 (EMBARGADO), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração interpostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a apelação, manteve integralmente sentença de procedência parcial em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais, e majorou honorários advocatícios para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em saber se houve omissão do acórdão quanto ao pedido de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, sustentando a parte embargante que estes deveriam incidir sobre o valor da condenação (R$ 8.000,00) e não sobre o proveito econômico.

III. Razões de decidir:

3. Não se identifica omissão no acórdão embargado, que fundamentou expressamente a fixação dos honorários advocatícios com base no artigo 85, §11, do CPC, aplicável diante do desprovimento do recurso.

4. A alegada hierarquia obrigatória do artigo 85, §2º, do CPC não encontra respaldo na jurisprudência consolidada, sendo legítima a fixação sobre o proveito econômico, dado que este reflete de forma mais adequada o benefício econômico real obtido.

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da controvérsia, e a simples insatisfação da parte não caracteriza vício na decisão.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, bastando enfrentar os pontos essenciais da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito e são cabíveis apenas para aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, inexistentes no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º e 11; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12/05/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
BANCO INTER S.A.
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação e majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido na causa.

O acórdão embargado manteve integralmente a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com reparação por danos morais, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes, afastando a exigibilidade de débito no valor de R$ 65.060,00, confirmando a tutela de urgência para exclusão da negativação e condenando o embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

A parte embargante alega existência de
omissão
no acórdão embargado, sustentando que a decisão colegiada teria deixado de apreciar o pedido de alteração da incidência dos honorários advocatícios contido no recurso de apelação. Argumenta que, considerando ter havido condenação em valores específicos (danos morais de R$ 8.000,00), os honorários deveriam ser fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, que estabeleceria uma ordem hierárquica obrigatória.

As contrarrazões sustentam a inexistência de omissão, defendendo que a decisão embargada enfrentou adequadamente todos os aspectos relevantes da controvérsia, e que os embargos possuem caráter meramente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico ao invés do valor da condenação.

Pois bem.
Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal; III - corrigir erro material."

No caso sob análise, alega o embargante que o acórdão teria incorrido em omissão ao não apreciar especificamente o pedido de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, sustentando que deveria haver incidência sobre o valor da condenação (R$ 8.000,00) ao invés do proveito econômico obtido na causa.

Contudo, ao examinar detidamente o acórdão embargado, verifica-se que a decisão colegiada foi expressa ao fundamentar a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, aplicando corretamente o disposto no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, em razão do desprovimento do recurso de apelação.

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, 'revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal' (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual 'não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia' (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Quanto à alegação específica de que existiria ordem hierárquica obrigatória no artigo 85, §2º do CPC para fixação dos honorários advocatícios, impende esclarecer que tal interpretação não encontra amparo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. O dispositivo estabelece critérios alternativos para o arbitramento da verba honorária, cabendo ao julgador, dentro de sua discricionariedade motivada, escolher o parâmetro mais adequado às circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, considerando que o proveito econômico obtido pela parte vencedora (declaração de inexigibilidade de débito de R$ 65.060,00 e exclusão da negativação, além dos próprios danos morais) é significativamente superior ao valor da condenação específica em danos morais (R$ 8.000,00), mostra-se adequada e proporcional a fixação dos honorários sobre o proveito econômico, especialmente considerando que tal critério reflete de forma mais fidedigna o benefício efetivamente alcançado pela parte autora com o êxito da demanda.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está 'obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes', valendo rememorar também que 'o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida' (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, '[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]' (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Em outras palavras, os 'embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência' (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, 'tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida'. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025